Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-39.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003104-39.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROBERTA GRACIELE URIVES DE ARRUDA - CPF: 732.625.361-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCAIDAS NOS AUTOS. ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DO CP – TRÁFICO PRIVILEGIADO). FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória que impôs à apelante a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima (2/3) na redução da pena pelo tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se: (i) as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) a possibilidade de aplicar a redutora do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida, e considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos dos policiais, que indicaram a localização da droga no interior do veículo da apelante e em sua residência, juntamente com balança de precisão e material para embalo de entorpecentes, o que aliado às prova dos autos, em especial a prova testemunhal firme e coerente, indica a inexistência de dúvidas acerca da autoria delitiva, de maneira que não há espaço para se falar na incidência do princípio
in dubio pro reo
e consequente absolvição da apelante por insuficiência probatória.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece a idoneidade dos depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios, o que se verifica no presente caso.

3.
“O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, desde que esse fator não tenha sido utilizado para agravar a pena-base na primeira fase da dosimetria”
. (STJ - REsp: 2173030/PE 2024/0366434-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, J. em 03/12/2024, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

4. No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a pequena quantidade de droga apreendida (53,70g de cocaína) justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 na 3a fase da dosimetria, redimensionando a pena da apelante.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido, para majorar a fração redutora da pena pelo tráfico privilegiado para 2/3.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para embasar a condenação criminal. 2. A redução da pena pelo tráfico privilegiado deve considerar a quantidade e natureza do entorpecente, sendo cabível a fração máxima de 2/3 quando ausentes circunstâncias concretas que justifiquem fracionamento inferior”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– REsp: 2173030/PE 2024/0366434-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, J. em 03/12/2024; AREsp: 2519526/MG 2023/0436878-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 26/11/2024.
TJMT
– Enunciado n. 8, da TCCR; N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTA GRACIELE URIVES DE ARRUDA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la à pena definitiva de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), substituído a pena privativa de liberdade, por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme decisão que se vê no Id. 264935760.

Em suas razões (Id. 264935778) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria do crime, de maneira que requer a absolvição em atenção ao princípio
in dubio pro reo,
na forma do art. 386, VII, do CPP ou, de forma subsidiária, que a redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, se dê em seu patamar máximo de 2/3, já que a apelante preenche todos os requisitos, nada justificando a redução apenas na fração de 1⁄2 (metade).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 264935780).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Gerson Natalício Babosa, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 272958867)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela ré.

Extrai-se da peça acusatória:

(...)
no dia 22 de dezembro de 2020
, por volta das 15h00, na via pública Rua Tambacal, no 90, Bairro Novo Terceiro, nesta capital,
a denunciada Roberta Graciele Urives de Arruda transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 2,96 g (dois gramas e noventa e seis centigramas) e, tinha em depósito, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 50,74 g (cinquenta gramas e setenta e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no. 3.14.2020.71921-01).

De acordo com o que foi apurado,
uma equipe da polícia militar recebeu informações da Agência de Inteligência, de que um indivíduo comercializava drogas utilizando-se de um veículo Polo, de cor branca, na rua Tambacal, no bairro Novo Terceiro
.

Diante das informações, a guarnição deslocou-se até local, onde
visualizaram o veículo com a denunciada Roberta no banco do passageiro, em frente a um supermercado; em seguida realizaram a abordagem do automóvel, e, em busca veicular, os policiais encontraram 03 (três) envelopes contendo 03 (três) porções de cocaína, entre os bancos do motorista e passageiro, próximo ao freio de mão
.

Na ocasião, a investigada Roberta informou aos militares que o entorpecente pertencia a seu companheiro, que estava em sua casa
; assim, diante da localização do tóxico,
a equipe policial dirigiu-se até a residência da investigada, e durante buscas no interior do imóvel, encontraram 01 (uma) trouxa média de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, e vários envelopes para embalar a droga
, contudo, não havia ninguém no local.

Registra-se que durante a ocorrência, foi apreendida também a importância de R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais) na posse da denunciada.

Perante a autoridade policial,
a denunciada Roberta negou os fatos descritos no boletim de ocorrência; alegou que não houve localização de entorpecentes dentro de seu veículo, nem em sua residência
; relatou que no momento da abordagem policial estava do lado de fora do carro, na companhia de sua sogra Noely Maria Lima, seu namorado Eduardo Milintino da Silva Lima, seu filho e duas netas de sua sogra, e que no momento, estavam aguardando o genro de sua sogra para irem todos ao supermercado; asseverou que quando os policiais se aproximaram, seu namorado não estava próximo, e não viu o momento em que ele se afastou do carro; disse que seu namorado que havia estacionado o carro na rua, para que o genro de sua sogra assumisse o volante;
admitiu que autorizou a busca domiciliar, e que não foi encontrado droga no local; disse que seu namorado dormia em sua casa as vezes
; informou em relação ao dinheiro apreendido, R$ 400,00 (quatrocentos reais) pertenciam a sua sogra e pouco mais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) lhe pertenciam.

Destarte,
os depoimentos dos policiais, de que o flagrante foi precedido de informações repassadas pela agência de inteligência, a localização de entorpecente dentro do carro da denunciada e em sua residência, bem como balança de precisão e envelopes para embalar o tóxico, evidencia, portanto, o narcotráfico
. (grifos meus) (Id. 264935333).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia condenando a apelante à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), substituído a pena privativa de liberdade, por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

I – Da alegada Insuficiência de provas:

A defesa alega, inicialmente, a inexistência de provas robustas que demonstrem a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, a materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 264935040), Boletim de Ocorrência n. 2020.315476 (Id. 264935041), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 264935046), Termos de Depoimento (Ids. 264935043, 264935045, 264935323 e 264935324) e pelo laudo pericial da substância entorpecente que constatou a apreensão de 4 (quatro) porções com massa de 53,70g, atestando resultado positivo para cocaína, bem como balança de precisão com resquícios que atestou resultado positivo para maconha (Id. 264935264).

No que pertine à autoria, verifico nos autos provas firmes e harmônicas, oriundas do flagrante e ratificadas pelo depoimento dos Policiais Militares que procederam à abordagem da apelante. Os relatos indicam que a ré foi localizada em via pública na posse de entorpecente sendo o restante encontrado em sua residência.

Denota-se que houve recebimento de denúncia via Agência de Inteligência apontando um veículo Polo branco que estava sendo utilizado para o tráfico de drogas, sendo que, de posse das informações e em diligências pela região, a equipe policial avistou o veículo em questão com a ré, ora apelante em seu interior, no banco do passageiro, sendo que foram localizados 3 (três) envelopes contendo porções de cocaína entre os bancos dianteiros.

Na oportunidade, a ré/apelante afirmou que a droga pertencia ao seu companheiro, e que este estaria em sua residência. Ao deslocarem-se para a residência da acusada e devidamente autorizados por esta, os policiais lograram êxito em apreender mais entorpecentes, além de balança de precisão e embalagens para acondicionar as drogas.

Por oportuno, registro os fundamentos que ensejaram o édito condenatório:

(...)
a acusada em seu interrogatório em juízo negou a propriedade e qualquer vinculação com os entorpecentes apreendidos, afirmando que não havia drogas no veículo e nem em sua residência
.

Explicou que estava dentro do veículo, sentada no banco traseiro e que estaria aguardando seu ex-concunhado
, que iriam levar ela e sua ex-sogra no mercado, inclusive informou que no veículo estava na companhia de seu filho, sua ex-sogra e a neta de sua ex-sogra, relatando que os policiais pediram para ela descer do veículo e fizeram uma vistoria no automóvel.

Alegou que os policiais perguntaram onde era a sua residência, se teria algo de ilícito e se poderiam ir até lá, e,
que a mesma franqueou a entrada dos policiais na residência e inclusive informando que não teria nada de ilícito dentro da residência
.

Diferentemente disso, os policiais militares TIAGO ALVES DE MATOS e MAYLSO LAU BRUM, ao serem ouvidos em juízo, descreveram cautelosamente a ocorrência
, afirmando que
foram acionados pela equipe de Inteligência da Polícia Militar que relatou a existência da prática de entorpecentes que estaria sendo realizada por um veículo e informou as características do veículo
.

Relataram que de posse dessas informações se deslocaram até o referido local indicado na denúncia e foram ao encontro com
o veículo
que
estava parado em frente ao supermercado
e procederam com abordagem.

Informou que
a acusada ROBERTA estava sozinha no veículo e que foram encontradas duas porções de entorpecente, oportunidade que indagaram a mesma, a respeito da propriedade dos entorpecentes e a mesma delatou que seria do seu marido, inclusive acrescentando que o marido estaria na residência, oportunidade que foram até a residência da acusada e não encontraram o marido, mas durante a busca domiciliar, logrou êxito em localizar mais porções de entorpecente, balança de precisão e embalagem tipo zip lock
.

Acrescentou, ainda, o PM MAYLSO LAU BRUM, que foi ele mesmo que localizou o entorpecente dentro da residência em uma cômoda na sala.

(...).

Como se vê
a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem da acusada ROBERTA não se deu ocasionalmente, mas fundada em denúncia prévia
, relatando ocorrência da prática de entorpecentes que se realizava utilizando um veículo modelo VW/Polo, a qual se confirmou com a apreensão de drogas que estava acondicionada dentro do veículo e ainda em busca pela residência, lograram êxito em localizar mais entorpecente, além de balança de precisão, petrecho comumente utilizado no fracionamento e pesagem da droga em pequenas porções para a mercancia ilícita.

Registre-se que
o relato policial é corroborado pelo termo de exibição e apreensão
(Id. 49871900)
e pelo laudo pericial n. 3.14.2020.71921-01
(Id. 49871910),
os quais confirmam a apreensão de 04 (quatro) porções de substância com massa total de 53,70g
(cinquenta e três gramas e setenta centigramas)
e resultado positivo para COCAÍNA
.

A despeito da negativa isolada da acusada, as provas produzidas em juízo confirmam a apreensão inicialmente de drogas no interior do veículo e posteriormente em sua residência, juntamente com balança de precisão e embalagem tipo ‘zip lock’, que são comumente utilizadas no embalo de entorpecente
.

A alegação
da acusada
de que a droga foi plantada pelos policiais, além de isolada, diverge da versão unanime policial e demais provas
, em especial da materialidade registrada no auto de apreensão e laudo toxicológico do entorpecente.

(...).

No caso posto,
não bastasse a droga ter sido apreendida no interior do veículo pertencente a acusada, é certo que na busca domiciliar também se logrou encontrar mais entorpecentes da mesma espécie, além de balança de precisão
, que estavam de fácil acesso e visualização na cômoda da sala do imóvel.

Assim,
embora
os policiais tenham afirmado que
a ré delatou seu companheiro como dono do entorpecente, tal versão não foi confirmada por ela, que aliada a circunstância que a droga foi apreendida em local de fácil acesso, visualização e conhecimento da ré, não paira dúvida quanto a sua vinculação com o entorpecente e própria participação na traficância
.

Frise-se que a abordagem inicial se deu por pesar denúncia de que um veículo modelo VW/POLO estaria sendo utilizado na traficância, e tal veículo pertence a própria acusada ROBERTA que, além de admitir a propriedade, estava em seu interior quando foi localizada a droga.

Destarte,
o protesto de inocência da ré RENATA não guarda coerência ou sequer verossimilhança com o contexto probatório
, não tendo a Defesa se desincumbido de seu ônus de prova.

Ademais, no caso em apreço, não há informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos da acusada, tivessem hostil prevenção contra ela ou quisesse indevidamente prejudicá-la, motivo pelo qual a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova).

(...).

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar a ré
, como ocorre
in casu
. (...). (grifos meus) (Id. 264935760).

Em juízo, a ré/apelante confirmou a propriedade do veículo, mas negou que a droga lhe pertencia. Disse que seu companheiro é quem teria conduzido o seu veículo até o supermercado para entregá-lo ao seu concunhado (...) que ele chegou desceu do veículo e saiu (...) que no carro não foi encontrado droga (...) que autorizou o ingresso dos policiais, mas que lá não foi encontrado nenhum entorpecente e que não a acompanhou os policiais na revista porque não estava na residência no momento da busca (...) afirmou que seu relacionamento era conturbado e que ela não conhecida a vida do seu ex-companheiro (...) que só ela usava o veículo (...). (mídia disponível no Id. 264935093).

Lado outro, os policiais ouvidos em juízo (Tiago Alves de Matos e Maylson Lau Brum) ratificaram a narrativa prestada em sede policial, afirmando que a ré/apelante se encontrava sozinha no interior do veículo e que ela negou a propriedade da droga imputando a propriedade do entorpecente ao seu companheiro e que após autorizado o ingresso na residência, a balança de precisão, a droga e material de embalagem estavam em local de fácil visualização, sobre uma cômoda, na sala do imóvel (mídia disponível nos Ids. 264935095 e 264935097).

Diante desse quadro, embora a ré/apelante tenha negado os fatos em juízo, a versão contraditória enfraqueceu sua credibilidade, visto que inicialmente disse não estar presente no momento da abordagem. Ademais, soa estranho a afirmação no sentido de que seu companheiro, à época, teria conduzido o veículo até o supermercado (onde houve a abordagem), desceu do carro e saiu, deixando a ré/apelante naquele local e quando esta foi abordada, disse que a droga pertenceria ao seu companheiro, o qual estaria na residência do casal.

Os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos nas duas fases da persecução penal, revestindo-se da presunção de legitimidade inerente ao serviço público. Inexistem provas de interesse escuso em atribuir falsamente o delito à apelante.

O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares previstos no tipo penal, prescindindo da efetiva entrega da droga ao destinatário final. Os atos de “transportar” e “ter em depósito” foram claramente evidenciados nos autos, de maneira que o fato de a droga ter sido apreendida no interior do veículo de propriedade da ré/apelante, somado à localização de mais entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico em sua residência, são elementos suficientes para embasar a condenação pelo tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Portanto, as provas colhidas sob o crivo do contraditório permitem extrair grau de certeza acerca da autoria delitiva da apelante, inviabilizando a pretendida absolvição por insuficiência probatória.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL -

INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS - REJEIÇÃO - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO -
MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL
- EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES -
CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
.
In casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO
- CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório - circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório -, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
. (N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018) (grifos meus).

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria delitiva.

Ao arremate, consigno que a ré/apelante foi abordada em estado de flagrante delito, em via pública, o que dá legitimidade à atuação policial, de maneira que não subsiste o pleito de insuficiência de provas.

No caso, a operação resultou na apreensão de 53,70g de cocaína divididas em 4 (quatro) porções, balança de precisão e material para embalagem da droga. A substância foi encontrada com ela no momento da abordagem policial, bem como em sua residência. A abordagem decorreu de informações repassadas a equipe policial pela Agência de Inteligência, no sentido de que um automóvel Polo, de cor branca, estava sendo utilizado para o tráfico de drogas na Rua Tambacal, no bairro Novo Terceiro, em Cuiabá (MT).

Dessa forma, não pairando dúvidas acerca da autoria e a materialidade do crime, torna-se incabível o pleito absolutório ao argumento de violação ao princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, evidenciado que a apelante praticou um dos verbos descritos no art. 33, da Lei n. 11.343/06,
não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas
.

II – Do tráfico privilegiado. Pleito de aplicação da redução em sua fação máxima:

Na hipótese dos autos, o tráfico privilegiado foi reconhecido pela sentença. No entanto, ao aplicar a causa especial de diminuição de pena na 3a fase da dosimetria, o Juízo de origem aplicou a redutora na fração de 1⁄2 (metade). Vejamos:

(...) FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase
:

Nesta fase, verifico que não há circunstâncias atenuante ou agravante a serem consideradas, motivo pelo qual, MANTENHO a pena nesta fase intermediária tal como fixada anteriormente.

Terceira fase
:

Nesta fase, verifico que
a sentenciada faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
, posto que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas,
tendo sido um fato isolado em sua vida
.

Posto isto e
avaliando a toxidade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 48 – TJMT), REDUZO a pena em 1⁄2 (um meio)
, resultando em uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pelo Enunciado 48, da TCC/TJMT definiu-se tão somente que a natureza e a quantidade de drogas não podem ser usadas na primeira e na terceira fase da dosimetria de forma cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem
.

No caso em análise, ainda que a natureza não tenha sido utilizada para recrudescer a pena-base na 1a fase da dosimetria isso por si só não autoriza, de forma automática, quando da 3a etapa dosimétrica, a causa especial de diminuição de pena se dê em fração diversa da máxima simplesmente porque não considerada a natureza da droga na fase inicial.

Não obstante seja possível que a quantidade e a natureza da droga apreendida possa justificar a modulação da fração de diminuição da pena pela minorante do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase, sem que isso configure ilegalidade, no caso dos autos e levando em consideração a pequena quantidade de entorpecente, aliado ao fato de
a própria sentença ter consignado se tratar de fato isolado na vida da ré/apelante
, entendo que nada obsta seja aplicada a redutora em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11 .343/2006. READEQUAÇÃO DA PENA
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME1.
Agravo em recurso especial interposto para

readequar a dosimetria da pena de réu condenado por tráfico de drogas, em razão da pequena quantidade e natureza da substância apreendida (62,63g de maconha). A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação da fração aquém da máxima pela minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, encontra-se devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, desde que esse fator não tenha sido utilizado para agravar a pena-base na primeira fase da dosimetria
(AgRg no AREsp n. 2.493.011/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas; AgRg no HC n. 885.431/RS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo). 4.
No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a pequena quantidade de droga apreendida (62,63g de maconha) justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 na terceira fase da dosimetria, reduzindo-se proporcionalmente a pena final
. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2173030/PE 2024/0366434-3, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, J. em 03/12/2024, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PATAMAR DE 2/3
. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando a revisão da fração de redução da pena aplicada, em razão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2.
O Tribunal de origem aplicou a fração de 2/5 para a causa de diminuição de pena, considerando a natureza perniciosa da cocaína, apesar da pequena quantidade apreendida
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução da pena aplicada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, especialmente considerando a pequena quantidade de droga apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a utilização da quantidade e natureza da droga apreendida para modular a fração de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11 .343/2006, desde que não haja
bis in idem
. 5. Em precedentes desta Corte, o patamar de 2/3 tem sido considerado adequado quando a quantidade de droga é pequena e as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, incluindo a primariedade e a fixação da pena-base no mínimo legal. 6.
No caso, a quantidade de 66,5g de cocaína e 57,4g de maconha é insuficiente para justificar a aplicação de uma fração inferior ao patamar máximo de 2/3, especialmente considerando que o recorrente é primário e a pena-base foi fixada no mínimo legal
. 7. A ausência de balizas legais para a escolha do percentual exato de redução exige que a modulação do § 4o do art. 33 observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2519526/MG 2023/0436878-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 26/11/2024, Data de Publicação: DJe 17/12/2024) (grifos meus).

Verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal e uma vez reconhecida a causa especial de diminuição de pena, e diante de pequena quantidade de droga apreendida (53,70g de cocaína) a dosimetria aplicada na origem deve ser reajustada para, na 3a fase, incidir a fração máxima para o tráfico privilegiado.

Assim,
com razão o pleito defensivo nesse ponto
, devendo ser ajustado a dosimetria e redimensionada a pena da ré/apelante para que seja aplicada a fração de 2/3 na 3a fase dosimétrica quanto a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado).

III – Do reajuste dosimétrico:

Ante o acolhimento parcial das razões recursais, a decisão de origem merece reparos apenas e tão somente para ajustar a dosimetria nesse ponto (3a Fase) atotando-se a fração máxima de 2/3 (dois) terços, conforme fundamentação acima e assim redimensionar a pena definitiva aplicada, conforme se vê:

Na
1a FASE
: tal como consignando na sentença mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja,
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2a FASE
: sem presença de circunstâncias atenuantes e agravante, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3a FASE
: reconhecido o tráfico privilegiado, adoto a fração de 2/3 considerando a pequena quantidade de droga apreendida, o que resulta na pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Fica mantido o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, bem como os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo de
Roberta Graciele Urives de Arruda
, tão somente para reajustar a 3a fase da dosimetria e redimensionar a pena definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem estabelecidas a prudente critério do Juízo da Execução Penal, mantendo
os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025